Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-90.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000001-90.2020.8.14.0010

RECORRENTE: ELIELSON CARDOSO DOS SANTOS, PATRICK AMORAS SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000001-90.2020.8.14.0010

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELIELSON CARDOSO DOS SANTOS

PATRICK AMORAS SOARES

ADVOGADO(AS): DR(A). GRAZIELA PARO CAPONI

(DEFENSORA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DOS CRIMES E INDICÍOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO E DO DELITO CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000001-90.2020.8.14.0010

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ELIELSON CARDOSO DOS SANTOS

PATRICK AMORAS SOARES

ADVOGADO(AS): DR(A). GRAZIELA PARO CAPONI

(DEFENSORA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ELIELSON CARDOSO DOS SANTOS e PATRICK AMORAS SOARES
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso e o delito conexo de corrupção de menores,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 30/12/2019, por volta das 06:00 horas, na Rua Dr. Teixeira da Costa no bairro Riacho Doce na cidade Breves, os recorrentes, juntamente com os menores G.G.D.F., conhecido pela alcunha "PICARETA" e M.C.B, conhecida por "BIRO-BIRO", com “animus necandi”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
RANILDO JOSÉ DA SILVA FERNANDES
, desferiram golpes de faca, terçado e pedaços de pau na vítima, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias às vontades.

O feito tramitou regularmente, sendo julgada procedente a denúncia, pronunciando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em relação a vítima
RANILDO JOSÉ DA SILVA FERNANDES
; e no crime conexo de corrupção de menores previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante aos ofendidos G.G.D.F. e M.C.B.

Inconformados os apelantes interpuseram o presente recurso, pugnando pela reforma a decisão de pronúncia, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de materialidade do crime, além da ausência de “animus necandi”, requerendo consequentemente a desclassificação para o delito de lesão corporal; bem como o afastamento das qualificadoras de promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe (§2°, inciso I, do art. 121); além da ausência de prova da efetiva corrupção dos adolescentes - delito material - necessidade de superação da Súmula 500 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver os acusados quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se as provas precisam ser mais profundamente valoradas, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”

, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do exame de lesão corporal da vítima
RANILDO JOSÉ DA SILVA FERNANDES,
bem como pela prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria, conforme se observa.

Foram ouvidas em sede judicial a testemunha G.G.D.F (adolescente), a vítima
RANILDO JOSÉ DA SILVA FERNANDES,
bem como os réus

ELIELSON SANTOS e PATRICK SOARES
, que em tese, indicam a autoria do crime por parte dos recorrentes.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

Qualquer interpretação diversa do quadro probatório acarretará ilegítima subtração e usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal Popular, juiz natural e soberano responsável pela valoração e julgamento das provas colhidas no processo.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que este órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos acusados.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos réus
ELIELSON SANTOS e PATRICK SOARES
, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Egrégio Tribunal do Júri da
2ª Vara Criminal da Comarca de Breves
.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Quanto a absolvição sumária não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre no caso, porquanto, em cognição sumária, não há como aferir com certeza o grau de participação dos acusados nos eventos. No presente caso, entendo que o conjunto probatório não se mostra indene de dúvidas, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me, aqui, de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia dos acusados, devem estes serem submetidos ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2.3 - DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Assim, no caso concreto estão presentes indícios suficientes de que a tentativa de homicídio contra a vítima
RANILDO JOSÉ DA SILVA FERNANDES,
foi perpetrada
por motivo torpe
, ou seja, quando o motivo subjacente que motivou a conduta criminosa é considerado repugnante, vil, moralmente reprovável.

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “a quo” – inciso I, §2º, do art. 121, do CP - deve ser incluída na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

3.4 - DO CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES.

Relativamente ao delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/1990), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Verifica-se também a demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime em tela, eis que o conjunto de provas arregimentadas durante a fase policial e judicial, dá conta da participação do recorrente na empreitada criminosa, ou seja, associando-se a outros meliantes e, dentre eles menores, para cometer os crimes ao norte mencionados, o que impõe a pronúncia dos recorrentes, pelos mesmos fundamentos já expostos nos tópicos anteriores.

2.5 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal
só é possível quando ficar comprovado nos autos, de forma segura e incontestável, que o acusado não agiu com “animus necandi”, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri
.

Assim, comprovada a materialidade dos crimes e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia dos acusados.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023